Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO INDEFERIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil dispõe no artigo 1.012 que, via de regra, apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação. Não obstante, o § 4o do referido dispositivo dispôs que, "nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
2. Alega a agravante “vício processual intransponível”: casada em regime de comunhão universal com o requerido, não integrou a lide na demanda anterior (0011258-58.2016.8.07.0007) na qualidade de litisconsorte passiva necessária.
3. No entanto, ao contrário do que quer fazer crer a requerente, inviável desconstituir, nesta sede, o que definido na sentença apelada: a mencionada demanda anterior (autos no 0011258-58.2016.8.07.0007) trata de direito pessoal (ação indenizatória por danos materiais decorrentes do inadimplemento de obrigação de fazer), fundado na pretensão de receber valores decorrentes de contrato de cessão de direitos possessórios sobre bem imóvel que, a toda evidência, não ostenta natureza de direito real, dispensando outorga uxória e formalidades previstas no art. 73 do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno conhecido e não provido.